Tribunal: TJDFT
Processo: 0735068-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. APLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I – Mantém-se a condenação se o depoimento de testemunha ocular, dos policiais responsáveis pelo flagrante e do preposto da vítima, corroborados pelo reconhecimento por fotografia e demais documentos juntados, são unânimes em apontar a autoria do crime de furto qualificado pelo réu, que foi na posse do produto do crime logo após os fatos.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno deve incidir no furto simples e no qualificado.
IV – As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais são todas favoráveis, adequado o regime inicial semiaberto, consoante a literalidade do art. 33, § 2o, “c”, do CP, bem assim da Súmula 269/STJ.
VI – Recurso conhecido e não provido.